Tribunal: TJDFT
Processo: 0707835-45.2018.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. DOCUMENTOS JUNTADOS EM FASE RECURSAL. NÃO CABIMENTO. PRECLUSÃO TEMPORAL E CONSUMATIVA. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. DIREITO RECONHECIDO ADMINSTRATIVAMENTE NO CURSO DO PROCESSO. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE VERBAS RETROATIVAS. PROVA DE PAGAMENTO RETROATIVO NÃO DESAUTORIZADA. IMPORTÂNCIAS DITAS NÃO RECEBIDAS. ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Atendido o ônus processual de confrontar por escrito e de modo analítico, em razões de recurso, os fundamentos da sentença para racionalmente indicar eventual desacerto no pronunciamento judicial atacado, tem-se por manifesta a observância pelo recorrente do ônus da dialeticidade por total atenção ao comando legal posto no artigo 1.010, II a III, do CPC. Preliminar rejeitada
2. Escritos juntados por ocasião da interposição do recurso. Inadmissibilidade. Ausência de justificativa que autorize, nos termos da lei processual civil, a tardia produção de prova documental. Segundo o art. 435, caput e parágrafo único, do CPC, somente é lícito às partes apresentar novos documentos após a fase instrutória quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos ou, ainda, quando se tenham tornado conhecidos, acessíveis ou disponíveis após a petição inicial ou a contestação. Em qualquer hipótese, imprescindível será a apresentação de justificativa para atempadamente instruir o feito. Escritos não considerados no julgamento do recurso.
3. A identificação da atividade como insalubre ou perigosa e a definição do grau de insalubridade do trabalho desenvolvido por servidor se dão por meio de perícia a ser realizada no local onde são realizadas as atividades ou operações laborais, com observância das competências e situações previamente estabelecidas em leis e regulamentos.
4. O Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho – LTCAT ostenta objetividade, rigor técnico, concisão, argumentação, exatidão e clareza, uma vez que considera as condições a que estava sujeito o autor no desenvolvimento de seu trabalho e as normas aplicáveis às atividades e operações insalubres, as quais, conjuntamente ponderadas, levaram à classificação da insalubridade em grau médio.
5. É inviável reconhecer o direito de recebimento dos valores retroativos de adicional de insalubridade quando ausente prova do não recebimento em período pretérito, o que poderia ter sido feito com simples juntada da ficha financeira do autor/apelante.
6. Preliminar de não conhecimento rejeitada. Apelação conhecida e desprovida. Honorários majorados.